Tribunal: TRF3
Processo: 5008916-90.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
122/549)

5008916-90.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008916-90.2020.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO JANUARIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008916-90.2020.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

APELADO: PAULO JANUARIO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido nos autos, nos quais figura como parte embargada PAULO JANUARIO DA SILVA .

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da alteração dos consectários legais promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 . Afirma que a matéria possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, além de ostentar caráter de ordem pública, passível de conhecimento de ofício .

Alega que a decisão embargada teria aplicado a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a entrada em vigor da EC no 136/2025, a qual teria modificado substancialmente o regime jurídico dos consectários legais incidentes sobre débitos da Fazenda Pública . Sustenta que o novo texto constitucional restringiu a aplicação de critérios específicos ao período compreendido entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento, revogando a sistemática anteriormente prevista na EC no 113/2021, que adotava a SELIC como índice único .

Nesse contexto, argumenta que teria surgido lacuna normativa quanto ao período anterior à expedição do precatório, devendo ser suprida mediante a aplicação da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, bem como pela incidência das disposições introduzidas pela Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil . Defende, assim, que os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC deduzida do índice de correção monetária, enquanto esta deve observar índices específicos conforme a natureza da condenação .

No tocante às condenações previdenciárias, sustenta a aplicação do INPC como índice de correção monetária, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, enquanto, para benefícios assistenciais, defende a utilização do IPCA-E. Apresenta, ainda, sistematização dos critérios de atualização e juros conforme os diferentes marcos temporais (antes de dezembro de 2021, entre dezembro de 2021 e setembro de 2025, e após a EC no 136/2025) .

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, notadamente o art. 3o da EC no 136/2025, os arts. 389 e 406 do Código Civil, o art. 41-A da Lei no 8.213/1991 e o art. 927, III, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou omissão no julgado, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/25, bem como dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, e do artigo 41-A da Lei no 8.213/91, no tocante aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente a matéria relativa aos consectários legais da condenação, tendo determinado expressamente a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, nos seguintes termos:

"JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução, o qual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão